Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-85.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que aplicou medida socioeducativa pelo ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria; (II) examinar se adequada a medida socioeducativa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório é firme no sentido da prática dos atos infracionais pelo representado, em especial pela confissão parcial e pela força do depoimento da testemunha policial, que goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade.
4. A gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de tráfico de drogas praticada em via pública), as condições pessoais e sociais do representado (a externar cenário de vulnerabilidade), aliadas à ineficácia de medidas mais brandas anteriormente aplicadas, justificam a imposição da medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, art. 33. Lei 8.069/90, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1715665, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023. TJDFT, Acórdão no 1676978, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1648213, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022.